Tribunal: CARF
Processo: 10530.002361/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. NULIDADE. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia, não sendo o julgado de piso nulo por indeferimento plenamente justificado.
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação, preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que, validamente intimado, não apresentar à fiscalização os livros e documentos que compõem sua escrituração contábil.
MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS. NÃO CABIMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. Aplicação da Súmula no 96 do CARF.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. LUCRO ARBITRADO.
O coeficiente de presunção do lucro da CSLL no lucro arbitrado é de 12%, conforme previsto no art. 29 da Lei no 9.430/96, combinado com o art. 20 da Lei no 9.249/95, vigentes à época dos fatos geradores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.002361/2006-50
ACÓRDÃO
1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HONORATO PINHO BARRETO DE ARACI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. NULIDADE. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia, não sendo o julgado de piso nulo
por indeferimento plenamente justificado.
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os
argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
2
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que, validamente
intimado, não apresentar à fiscalização os livros e documentos que
compõem sua escrituração contábil.
MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS.
NÃO CABIMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros. Aplicação da Súmula no 96 do CARF.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. LUCRO ARBITRADO.
O coeficiente de presunção do lucro da CSLL no lucro arbitrado é de 12%,
conforme previsto no art. 29 da Lei no 9.430/96, combinado com o art. 20
da Lei no 9.249/95, vigentes à época dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para exonerar a multa
agravada, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
3
1.
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se do auto de infração de fls. 592 a 598, lavrado em 25/10/2006, que
pretende a cobrança do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2002, no valor de R$ 22.847,22 (vinte e dois mil oitocentos e
quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), além da multa de ofício agravada e
dos juros de mora calculados até 25/10/2006.
A autoridade fiscal informa que o contribuinte, sob procedimento de fiscalização,
foi autuado porque apesar de ter sido regularmente intimado por diversas vezes
(fis. 04 a 06, 544 a 547) para apresentar os livros e documentos de sua
escrituração, não atendeu às intimações.
De posse das notas fiscais de compras efetuadas pela UCI do Brasil Indústria e
Comércio Ltda, no ano de 2002, no valor de R$ 1.545.248,30 (um milhão
quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e oito reais e trinta
centavos), à empresa José Honorato Pinho Barreto de Araci, dos comprovantes de
recebimento das mercadorias e dos comprovantes de pagamentos realizados, o
autuante arbitrou o lucro do 1° ao 4° trimestre de 2002. (...)
Os dispositivos legais que fundamentam o auto de infração estão indicados às fls.
594, 597 e 598 dos autos.
Em decorrência dos mesmos pressupostos fáticos foram lavrados também os
autos de infração referentes à Contribuição para o Programa de Integração Social
- PIS (fls. 599 a 605), no valor de R$ 10.044,06 (dez mil e quarenta e quatro reais e
seis centavos); à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(fls. 606 a 612), no valor de R$ 116.357,39 (quarenta e seis mil trezentos e
cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos); e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL (fls. 613 a 618), no valor de R$ 16.688,64 (dezesseis mil,
seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), todos os valores
acrescidos da multa de ofício agravada em 50% (cinquenta por cento) e dos juros
de mora calculados até 25/10/2006.
Foi também formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, cujo processo n°
10530.002376/2006-18 encontra-se apensado ao presente processo.
Tendo tomado ciência da autuação por via postal (fl. 625), em 20/11/2006, 0
contribuinte apresentou, em 18/12/2006, a impugnação de fls. 628 a 647,
alegando, em síntese, que:
a) os autos de infração apresentam nulidades irremediáveis, sobretudo o
desrespeito ao contraditório e à ampla defesa ao se realizar o arbitramento da
base de cálculo a partir de notas fiscais fornecidas pela empresa UCI do Brasil
Indústria e Comércio Ltda., as quais só foram exibidas ao contribuinte após o
lançamento, de sorte que sobre elas não teve a oportunidade de se manifestar,
impugná-las, produzir contraprova etc.;
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
4
b) o arbitramento não é um procedimento discricionário cuja adoção fica ao
talante do Fisco, mas apenas uma técnica agregada ao lançamento de ofício,
utilizada quando faltar ou quando as declarações, esclarecimentos ou
documentos fornecidos pelo contribuinte ou por terceiro não conduzirem o órgão
fazendário a um juízo de certeza a respeito de um dos aspectos quantitativos da
hipótese de incidência: a base de cálculo;
c) ausência de indicação dos fundamentos legais do critério utilizado pelo
autuante para apurar a base de cálculo da CSLL, sem indicação dos dispositivos
legais que impõem o coeficiente de presunção do lucro em 12% sobre a receita
bruta;
d) o percentual do lucro arbitrado não deveria ser de 12% (doze por cento), mas
8% (oito por cento), acrescido de 20% (vinte por cento) sobre esta base, ou seja, o
valor do lucro arbitrado deveria corresponder a 9,6% (nove vírgula seis por cento);
e) o percentual de 112,5% sobre o valor do imposto, a título de multa, é excessivo
e confiscatório, além de não ser razoável, ferindo os princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da proporcionalidade;
f) ainda que não se aplique a multa agravada, mas apenas a multa simples no
percentual de 75%, tal valor continua a representar multa com nítido caráter
confiscatório;
g) o auto de infração relativo a CSLL padece de vício insanável, pois não há
qualquer indicativo da fórmula de cálculo do adicional;
h) no enquadramento legal o autuante cita a aplicação de norma com redação
dada em 2006 (art. 44, 1, §2° da Lei n° 9.430, de 1996, com a nova redação dada
pelo art. 18, I, §2°, da Medida Provisória n° 303, de 2006) a fato gerador ocorrido
em 2002, violando o art. 105 do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo,
portanto, sustentar-se a aplicação da multa agravada.
Ao final o impugnante protesta pela produção de prova por todos os meios
admitidos no processo administrativo, em especial a prova pericial, para cuja
realização o contribuinte apresenta seus quesitos.
2.
A DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação através do Acórdão no 15-12.376 –
1a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 659 a 676), cuja ementa é:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Cumpridos os requisitos formais, previstos em lei, é descabida a alegação de
nulidade do auto de infração.
PROVA. APRESENTAÇAO. MOMENTO.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
5
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se revela desnecessária para o
deslinde da matéria em julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. REVENDA DE MERCADORIAS.
Considera-se omitida a receita de revenda de mercadorias sem a emissão das
correspondentes notas fiscais.
3.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 12/07/2007 (e-fl. 678).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 679 a 699) em 08/08/2007 (e-fl. 679). Contudo,
as e-fls. 690 a 698 estão parcialmente inteligíveis, por problemas que ocorreram com a impressão.
Despacho de e-fl. 706 devolveu o processo para unidade de origem para saneamento. O Recurso
Voluntário foi novamente anexado (e-fls. 707 a 727), onde se percebe que o problema se mantém
nas e-fls. 718 a 726. No despacho de e-fl. 729 consta a informação que o Recurso Voluntário
presente no processo físico está com estas páginas ilegíveis, tendo sido assim apresentado pelo
recorrente.
4.
Observa-se, no entanto, que a parte ilegível do Recurso Voluntário (e-fls. 718 a 726)
versa sobre questionamentos a multa de ofício aplicada, repetindo os argumentos já trazidos na
impugnação (com mesmo texto, aparentemente – e-fls. 646 a 655). Além deste, há a suscitação de
vício formal (recurso voluntário nas e-fls. 725 e 726) também repisado (impugnação, e-fls. 655 e
656). Logo, estes tópicos serão analisados com base nos argumentos trazidos na impugnação para
que não seja cerceado possível direito de defesa do recorrente, apesar de ele ter dado causa às
páginas ilegíveis (estão assim no Recurso Voluntário apresentado fisicamente).
5.
No Recurso Voluntário há inovação, suscitando:
a) A desnecessidade de depósito de 30%, previsto à época, para impetrar o
recurso.
b) Nulidade da decisão de piso por indeferimento de prova pericial solicitada em
sede de impugnação. Seria ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal.
6.
Além destes tópicos, o recurso repisa os seguintes argumentos:
a) De que houve nulidade do lançamento ao utilizar o arbitramento da base de
cálculo a partir de notas fiscais fornecidas pela empresa UCI do Brasil Indústria e
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
6
Comércio Ltda., as quais só foram exibidas ao contribuinte após o lançamento,
de sorte que sobre elas não teve a oportunidade de se manifestar, impugná-las,
produzir contraprova etc. Não teria sido, então, dado o direito ao contraditório
ao apelante.
b) Que a técnica do arbitramento teria sido pregoada indevidamente, já que só
deveria ser utilizada quando faltar ou quando as declarações, esclarecimentos
ou documentos fornecidos pelo contribuinte ou por terceiro não conduzirem o
órgão fazendário a um juízo de certeza a respeito de um dos aspectos
quantitativos da hipótese de incidência: a base de cálculo.
c) Que houve ausência de indicação dos fundamentos legais do critério utilizado
pelo autuante para apurar a base de cálculo da CSLL, sem indicação dos
dispositivos legais que impõem o coeficiente de presunção do lucro em 12%
sobre a receita bruta.
d) Que o percentual do lucro arbitrado para CSLL não deveria ser de 12% (doze por
cento), mas 8% (oito por cento), acrescido de 20% (vinte por cento) sobre esta
base, ou seja, o valor do lucro arbitrado deveria corresponder a 9,6% (nove
vírgula seis por cento);
e) Que o percentual de 112,5% de multa de ofício é excessivo e confiscatório, além
de não ser razoável, ferindo os princípios constitucionais da vedação ao confisco
e da proporcionalidade. Pede, então, redução da multa de ofício para 20%.
f) Que no enquadramento legal o autuante cita a aplicação de norma com redação
dada em 2006 (art. 44, 1, §2° da Lei n° 9.430, de 1996, com a nova redação dada
pelo art. 18, I, §2°, da Medida Provisória n° 303, de 2006) a fato gerador
ocorrido em 2002, violando o art. 105 do Código Tributário Nacional - CTN, não
podendo, portanto, sustentar-se a aplicação da multa agravada.
7.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
8.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
7
9.
A ciência do Acórdão no 15-12.376 – 1a Turma da DRJ/SDR se deu em 12/07/2007
(e-fl. 678), sendo o recurso voluntário apresentado em 08/08/2007 (e-fl. 679). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele o conheço.
10.
Reforça-se que o recorrente inicia seu recurso apelando para o afastamento do art.
33, § 2o do Decreto no 70.235/72, que exigia arrolamento de bens ou depósito em garantia para
admissibilidade de Recurso Voluntário. Contudo, esta norma foi afastada pela Súmula Vinculante
21, proferida pelo STF em 2009, estabelecendo que "é inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo". Logo,
esta exigência não é mais cabível, sendo admitida esta apelação sem necessidade de depósitos ou
arrolamentos de bens.

Preliminar
11.
O recorrente suscita a nulidade da decisão de piso por indeferimento de prova
pericial solicitada em sede de impugnação.
12.
A questão pertinente a pedido de perícias está prevista no inciso IV do artigo 16 e
no art. 18 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (grifamos)
13.
No julgado a quo, a autoridade julgadora apontou duas razões para o indeferimento
da perícia suscitada:
a) Não atendimento às exigências do inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
acima transcrito.
b) Desnecessidade da perícia “para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a
verificação de que constam nos autos todos os elementos para a formulação da
livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do referido Decreto”.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
8
14.
Quanto ao item “a” acima, realmente se observa que o impugnante não apresentou
o “nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”, requisito exigido pelo IV do art.
16 do Decreto no 70.235/72. Logo, com base no § 1o do mesmo diploma legal, ter-se-ia que
considerar tal petição não formulada.
15.
Além disso, o julgado de piso entendeu que as provas acostadas aos autos são
suficientes para a livre convicção do julgador, indeferindo o pleito com base no art. 18 do Decreto
no 70.235/72.
16.
Desta forma, as disposições do julgado de piso em reconhecer como não formulado
o pedido de perícia e, adicionalmente, considerá-la como desnecessária possuem previsão legal,
não tendo como se perceber mácula em tal decisão.

Mérito
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
17.
No mérito, o contribuinte argui que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e
contraditório por não ter sido oportunizado, durante o procedimento fiscal, a se pronunciar sobre
as notas fiscais e documentos fornecidos pela terceira UCI do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
18.
O voto da instância a quo se mostrou muito didático e robusto sobre este ponto,
que é repisado pelo apelante no recurso voluntário. Logo, será utilizado aqui neste voto para que
não haja repetição de razões de decidir e por economia processual, nos termos do §1o, do art. 50,
da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23:
O impugnante alega nulidade dos autos de infração por ter sido desrespeitado o
contraditório e a ampla defesa ao se realizar o arbitramento sem que o
contribuinte tenha tido a oportunidade de se manifestar, antes do lançamento,
sobre as notas fiscais fornecidas pela empresa UCI do Brasil Indústria e Comércio
Ltda., as quais serviram à determinação da base de cálculo do arbitramento.
Preliminarmente, a aludida nulidade do auto de infração há de ser examinada à
luz das disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966) e
dos arts. 10 e 59, do PAF (Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972), abaixo
transcritos:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, senda o caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
9

Art. 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de 30 (trinta) dias;
V1 - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número da matrícula.

Art. 59 - São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O supracitado artigo 142 traz no seu bojo a relação jurídico-tributária que consiste
numa relação obrigacional e, como tal, só nasce no momento em que surgem o
direito de crédito, da União, e o dever de pagar, do contribuinte, nas figuras,
respectivamente, do sujeito ativo (art. 119 do CTN) e do sujeito passivo (art. 121
do CTN). Esta obrigação não nasce da lei. Surge do fato previsto em lei (fato
gerador - arts. 114 a 116 do CTN), constituindo-se na fonte imediata; a lei, por sua
vez, é a fonte mediata.
Por seu turno, o lançamento é o ato privativo da Administração Pública que
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no art. 113 do CTN. Este ato,
praticado no presente processo, revestiu-se de todas as formalidades para sua
validade.
Observa-se, ainda, que, quanto ao lançamento, o artigo 59, do Decreto n° 70.235,
de 1972, somente admite, literalmente, nulidade por incompetência do agente,
uma vez que a hipótese do inciso ll, relativa a cerceamento do direito de defesa,
não se aplicaria a auto de infração, nem a notificação de lançamento. É que a
ampla defesa e o contraditório somente têm lugar com a apresentação da
impugnação. Isso porque o procedimento de fiscalização tem natureza inquisitiva.
A empresa não teve o seu direito de ampla defesa cerceado, pois tomou
conhecimento de todos os elementos dos autos de infração e, conforme preceitua
o artigo 15 do já citado Decreto, gozou do prazo de 30 (trinta) dias, da data da
ciência da exigência tributária, para apresentar a impugnação, prazo dentro do
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
10
qual poderia trazer aos autos todas as provas que entendesse capazes de elidir o
lançamento. Além disso, o autuado ofereceu defesa em tempo hábil e
demonstrou conhecimento dos fatos apresentados. Assim sendo, rejeito o pedido
de nulidade.

USO DE ARBRITRAMENTO DE FORMA INDEVIDA
19.
O contribuinte repisa, também, o argumento que o uso do arbitramento foi
utilizado de forma indevido. Que ele só deveria ser utilizado quando faltar ou quando as
declarações, esclarecimentos ou documentos fornecidos pelo contribuinte ou por terceiro não
conduzirem o órgão fazendário a um juízo de certeza a respeito de um dos aspectos quantitativos
da hipótese de incidência: a base de cálculo.
20.
Nesta questão, primeiramente é importante frisar que o contribuinte, devidamente
intimado (e-fls. 05 e 06) e reintimado por duas vezes (e-fls. 554 a 558) a apresentar livros fiscais e
contábeis, permaneceu silente.
21.
Faz bem, então, esclarecer que a regra de tributação do lucro é o denominado
Lucro Real Trimestral. Contudo, pode o contribuinte optar pelo Lucro Real Anual (com estimativas
mensais) ou pelo Lucro Presumido, com base, respectivamente, nos art. 2o e 26 da Lei no
9.430/1996 (vigente à época):
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
(...)
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
(...)
Art.26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
11
§1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário. (grifamos)
22.
Frente a não apresentação dos livros e esclarecimentos que demonstrasse opção de
tributação do lucro, além da falta de recolhimento de IRPJ, a regra geral é aplicável: lucro real
trimestral.
Por outro turno, o art. 530, inciso III, do RIR/99 (vigente à época) assim previa:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527; (grifamos)
23.
O arbitramento de lucro não é uma opção da Autoridade Fiscal, mas sim uma
imposição legal frente à inviabilidade da apuração do lucro tributário dada a forma tributação
contribuinte.
24.
No caso concreto, como poderia a Autoridade Fiscal apurar o Lucro Real Trimestral
do fiscalizado dada a não apresentação dos livros fiscais e contábeis? Como saber despesas,
custos, adições, exclusões, compensações, se não foi ofertado à Autoridade Fiscal livros que
demonstrem tais rubricas? É por esta razão que a lei prevê que, na ausência da apresentação dos
livros fiscais e contábeis, deve a Autoridade Fiscal proceder o arbitramento do lucro.
25.
Assim, se afasta a alegação de aplicação do arbitramento de forma inadequada
alegada pelo recorrente.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO LANÇAMENTO DE CSLL E ERRO NO
PERCENTUAL DA CSLL
26.
O recorrente alega, adicionalmente, que o auto de infração de CSLL não aponta os
fundamentos legais utilizados pela Autoridade Fiscal para apurar a base de cálculo da CSLL. Além
disso, sustenta que houve erro no cálculo do coeficiente de presunção do lucro arbitrado, que
deveria ser de 8,0%, acrescido de 20%, que resultaria em 9,6%. No entanto, o lançamento teria
sido efetuado com coeficiente de 12% para cálculo da base de cálculo da CSLL.
27.
Não cabe como prosperar a argumentação do recorrente.
28.
Primeiro, que no Auto de Infração da CSLL, e-fls. 628, constam as bases legais para o
lançamento da Contribuição:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
12

29.
Segundo que o recorrente confunde os cálculos dos coeficientes de IRPJ e CSLL no
caso de arbitramento. Somente para IRPJ é que há previsão legal para acréscimo de 20% nas
alíquotas de presunção do lucro quando a apuração se dá pelo arbitramento (arts. 15 e 16 da Lei
no 9.249/95).
30.
Terceiro, que o coeficiente de presunção do lucro para formação da base de cálculo
de CSLL e IRPJ são diferentes quando a apuração se dá pelo lucro arbitrado. Para a CSLL, o
percentual de presunção está previsto no art. 29 da Lei no 9.430/96:
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas
demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos
valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
(...) (grifo próprio)
31.
O mencionado art. 20 da Lei no 9.249/95 assim previa (redação vigente à época):
Art. 20. A partir de 1o de janeiro de 1996, a base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento
mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil,
corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação
vigente, auferida em cada mês do ano-calendário. (grifo próprio)
32.
Ou seja, o coeficiente de presunção do lucro utilizado pela Autoridade Fiscal para
apuração da base de cálculo da CSLL está correto (12%), assim como o enquadramento legal
utilizado está também descrito no auto de infração, não cabendo qualquer reparo ao lançamento
de CSLL.

REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS
33.
Indo além, o contribuinte traz no seu recurso a pretenção de redução da multa de
ofício por supostas violações aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisto, dado o
percentual lançado.
34.
No que se refere à alegada violação de princípios constitucionais da
proporcionalidade e do não-confisco, reforça-se que não compete às instâncias julgadoras
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
13
administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a
declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
35.
Esse é o entendimento expresso no recente Acórdão 1202-001.296 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 15/05/2024, desta mesma Seção de Julgamento
do CARF, cuja ementa é:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais
como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade
contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente
aplicar o direito tributário positivado.
36.
Desta forma, se mantém a multa aplicada.

EXONERAÇÃO DO AGRAVAMENTO DA MULTA
37.
O recorrente, por fim, aduz que a Autoridade Fiscal cita a aplicação de norma com
redação dada em 2006 (art. 44, 1, §2° da Lei n° 9.430, de 1996, com a nova redação dada pelo art.
18, I, §2°, da Medida Provisória n° 303, de 2006) a fato gerador ocorrido em 2002, violando o art.
105 do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo, portanto, sustentar-se a aplicação da
multa agravada.
38.
Independente da alegação do recorrente, no caso em tela se deve aplicar a Súmula
CARF no 96:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
39.
Se observa que este é exatamente o caso tratado. O contribuinte foi intimado (e-fls.
05 e 06) e reintimado por duas vezes (e-fls. 554 a 558) a apresentar livros fiscais e contábeis,
permanecendo silente. E, por esta razão, a apuração do lucro se deu pelo arbitramento.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002361/2006-50
14
40.
Logo, não cabe o agravamento da multa de ofício, pois o contribuinte já foi apenado
com o aumento da presunção de lucro pelo arbitramento, razão pela qual o agravamento da multa
significaria dupla penalidade pela não apresentação dos livros fiscais e contábeis.
41.
Esta Súmula foi exarada em 09/12/2013. Como o Recurso Voluntário foi
apresentado anteriormente (em 08/08/2007 - e-fl. 679), se aplica ao caso o art. 493 do CPC:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo
ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a
decisão.
42.
Desta sorte, se entende cabível a exoneração da multa agravada.

Dispositivo
43.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para exonerar a multa agravada.
44.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 744
DF CARF MF
Original